Tribunal: TJDFT
Processo: 0736272-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736272-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHARLON DE ARAUJO BATISTA, ANA GESICA RIBEIRO AMARO, IVARISTO DA ROCHA BATISTA, KATIELY DA ROCHA BATISTA AGRAVADO: ZILMA SERAFIM BATISTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SHARLON DE ARAUJO BATISTA e outros, ora inventariantes/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, em ação de inventário proposto em desfavor de ZILMA SERAFIM BATISTA, ora herdeira/agravada, nos seguintes termos: “1. Trata-se de ação de inventário ajuizada por Sharlon de Araújo Batista, Ana Gésica Ribeiro Amaro, Ivaristo da Rocha Batista e Katiely da Rocha Batista em desfavor de Zilma Serafim da Sila, em face do espólio de Ariston Amaro Batista, falecido no dia 11 de fevereiro de 2021, partes qualificadas nos autos. 2. Recebida a petição inicial de ID 92515808 - Pág. 1/6 complementada com a petição de ID 94779371 - Pág. 1/11, este Juízo nomeou Inventariante e determinou outras diligências (ID 100800395). 3. Na sequência, o Inventariante apresentou petição requerendo a busca e apreensão do veículo, um dos objetos da presente partilha, informando "(...) que já visualizou o veículo por diversas vezes nos arredores da residência do pai (mesmo endereço da casa objeto do inventário) e que outras pessoas o estão utilizando, inclusive a suposta amiga de nome Lidiane que a estava acompanhando na ocasião da conversa com a causídica, possui ficha criminal. Assim, o Inventariante tem receio de que a Sra. Zilma possa continuar dilapidando o patrimônio, comprometendo o bom andamento da sucessão e trazendo prejuízo a todos. NÃO SE PODE ESQUECER QUE CONFORME COMPROVA DOCUMENTOS NA EXORDIAL, O VEÍCULO POSSUI DÍVIDAS DE IPVA E MULTAS e que segundo o que afirma a Sra. Zilma, foi vendido, mas, conforme comprovado por este juízo, a propriedade está em nome do Inventariado (...)" (ID 104962960 Pág. 2). 4. Em seguida, apresentou petição confirmando as primeiras declarações apresentadas na petição inicial e na emenda, requerendo a dilação do prazo para o pagamento dos débitos tributários e ainda autorização para a venda do imóvel, outro bem que compõe o espólio do falecido (ID 105846176 Págs. 1/3). 5. Posteriormente, o Inventariante apresentou nova petição, informando que a herdeira requerida, Sr.a Zilma Serafim Batista "(...) continua a agir de forma suspeita, silenciosa e possivelmente ilegal. Ela não está respeitando o rito legal do inventário e tenta de todas as formas, DILAPIDAR O PATRIMÔNIO DOS HERDEIROS, LOCUPLETANDO-SE de valores em dinheiro e de TODOS os bens em seu poder (...), tendo em vista que a referida senhora está vendendo imóvel no Goiás, conforme foto anexada nos autos, requerendo ainda "(...) Que seja concedida a Tutela Antecipada Incidental (inaudita altera parte) nos moldes do Art. 303 e seguintes do CPC, com a expedição de Ofício ao Cartório de Registro de Imóvel, determinando a indisponibilidade do bem, assim como a anotação de Notícia de Existência de Ação na referida matrícula do imóvel, qual seja, 181239 (...)" e ainda a expedição de alvará para a venda do imóvel (ID 107052496). 6. Na sequência, este Juízo deferiu o pedido liminar de tutela de urgência, determinando a indisponibilidade temporária do imóvel situado à Quadra 804, conjunto 04, lote 30, Recanto das Emas - DF (ID 94783447 - Pág. 1), registrado na matrícula no 181239 no 3.o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal (ID 107918608). 7. A Inventariante apresentou petição esclarecendo que "(...) a faixa que estava no portão do imóvel, não se referia a NENHUM imóvel no Goiás, mas sim que uma das herdeiras, Sra. ZILMA SERAFIM DA SILVA, atual moradora da casa, pretendia vender a casa objeto do presente inventário, para comprar outro imóvel no Goiás"(...)" (ID 109177789 Págs. 1/2). 8. Nesta mesma petição, a Inventariante requereu a autorização para adentrar e residir no imóvel "(...) pois sua situação financeira é bastante delicada e a sra. ZILMA SERAFIM DA SILVA além de residir no sobrado, mantém a empresa (pizzaria) e ainda aluga a parte de cima para terceiros, ou seja, além de não pagar aluguel, aufere renda advinda da empresa instalada no local e também do aluguel, o que na visão do Inventariante não é justa (...)" (ID 109177789 Págs. 1/2); pedido este não provido, nos termos da decisão de ID 109460860. 9. Intimada, a fim de adotar as providências cabíveis em relação ao pagamento dos emolumentos cartorários, a Inventariante apresentou petição informando que não possui condições de quitar o débito (ID 112596274 Pág. 1). 10. Citada (ID 126058898), a Sr. a Zilma Serafim Batista, viúva do falecido, habilitou-se nos autos (ID 127071598) e apresentou impugnação, pleiteando pela partilha do "(...) situado na Quadra 804, Conjunto 4, Lote 30, Recanto das Emas, mas que seja observado que a requerida é herdeira e tem direito real de habitação em relação a essa casa, não podendo ser vendida (...)" (ID 130255064 Págs. 1/3). 11. A requerida alegou ainda que "(...) não impediu o acesso dos herdeiros ao imóvel. Ocorre que eles tentaram retirar bens móveis que guarneciam o local à força, razão pela qual a parte se viu obrigada a ingressar com o pedido de medidas protetivas (...)" (ID 130255064 Pág. 2) 12. Em seguida, a Inventariante apresentou petição impugnando todas as alegações apresentadas pela requerida, Sr.a Zilma Serafim Batista, requerendo várias diligências por parte deste Juízo (ID 133329859 Págs. 1/20). 13. Na sequência, a Inventariante apresentou duas novas petições iniciais, em uma nominada arbitramento de aluguel cumulada com cobrança (ID 135537685) e em outra nominada ação de sonegados, arbitramento, cobrança cumulada com danos morais (ID 135906714 Págs. 1/19). 14. E os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Decido. 15. A Inventariante apresentou duas novas petições iniciais, por dependência a esta ação; uma nominada arbitramento de aluguel cumulada com cobrança (ID 135537685) e outra nominada ação de sonegados, arbitramento, cobrança cumulada com danos morais (ID 135906714 Págs. 1/19) e pelo que se depreende da leitura dos autos deverão ser ajuizadas em vias ordinárias. 16. Assim, a fim de evitar tumulto processual, providencie, pois, a parte autora a distribuição das referidas petições em autos apartados por meio de ações próprias (CPC, art. 612). 17. No mais, a Inventariante requer (ID 133329859 Pág. 19): (...) p) A reiteração do pedido de BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA placa: QMW 9952 ano 2017/18, Renavam: 01128998634, Chassi: 9BD19713NJ3342841, Cor: preta no endereço: CONDOMÍNIO PANORAMIC HOUSE - MA 16 CHÁCARA 20, NÚCLEO RURAL CASA GRANDE, CEP: 72.428-010 – DF (no portão cinza ao lado); (...) 22. Nada a prover quanto ao pedido de busca e apreensão do veículo FIAT SIENA, PLACA QMW 9952, tendo em vista que o referido pedido foi devidamente analisado e indeferido, nos termos da decisão de ID 92599314 - Págs. 1/9. (...)”. (grifos nossos) Irresignada, a parte inventariante interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais, informa tratar-se de ação de inventário na qual os demais herdeiros reclamam que a Viúva faz uso exclusivo do veículo FIAT SIENA, sem o consentimento deles. Por esse motivo, afirma ter ajuizado “Ação de Sonegados, Cobrança cumulada com Danos Morais e Tutela de Urgência”, solicitando que fosse distribuída por dependência aos autos principais da Ação de Inventário.” Aponta que, a despeito dos fatos narrados e das provas colacionadas, o Juízo singular indeferiu a tutela de urgência consistente na busca e apreensão do automóvel. Argumenta, em síntese, que a ação de sonegados guarda conexão com os autos de inventário e deve ser distribuída por dependência e que houve alteração fática que justifica o deferimento da busca e apreensão pleiteada. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para que seja concedida a liminar de busca e apreensão, bem como deferida a distribuição por dependência da “Ação de Sonegados, Cobrança cumulada com Danos Morais e Tutela de Urgência”. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em uma primeira análise, não verifico a presença dos requisitos para concessão da medida liminar pleiteada. Quanto ao alegado indeferimento da distribuição por dependência da “Ação de Sonegados, Cobrança cumulada com Danos Morais e Tutela de Urgência”, de início, observo que a decisão agravada em momento algum negou adotar esta providência. Em verdade, extrai-se dos autos originários que foram protocoladas como petições interlocutórias duas ações, uma intitulada “ARBITRAMENTO DE ALUGUEL C/C COBRANÇA E TUTELA DE URGÊNCIA” (ID Num. 135537687) e outra “ação de SONEGADOS, ARBITRAMENTO, COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA” (ID Num. 135906714). Entretanto, por se tratar de ações autônomas, elas não deveriam ter sido juntadas aos autos originários, mas sim distribuídas, oportunidade em que receberiam um número e seriam encaminhadas ao Juízo competente para análise dos pedidos liminares. Diante disso, o d. Juízo a quo, acertadamente, determinou “a distribuição das referidas petições em autos apartados por meio de ações próprias (CPC, art. 612)”, sem especificar, em momento algum, a forma em que se daria esta distribuição. No mais, não é função da secretaria do Juízo realizar o procedimento de distribuição das petições protocoladas incorretamente pelo advogado da parte, devendo o próprio causídico adotar esta providência. Em relação ao pedido de busca e apreensão do veículo FIAT SIENA, observo que este pedido foi formulado em ação autônoma, que ainda não foi regularmente distribuída. Assim, em princípio, entendo que a distribuição da ação é questão prejudicial à análise do pedido liminar, não sendo possível verificar a probabilidade do direito neste momento processual. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2022 16:45:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora